Tribunal: TJSP
Processo: 1003515-15.2017.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inocorrência – Voto condutor do julgamento que não deixa dúvida acerca do que se decidiu – Sucumbência carreada à apelada porque vencida na maior parte do pedido deduzido nos embargos à execução – Verba honorária fixada em 15%, que deverá incidir sobre os valores corrigidos das mensalidades devidas pela apelada, acrescidos de juros e da multa –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inocorrência – Voto condutor do julgamento que não deixa dúvida acerca do que se decidiu – Sucumbência carreada à apelada porque vencida na maior parte do pedido deduzido nos embargos à execução – Verba honorária fixada em 15%, que deverá incidir sobre os valores corrigidos das mensalidades devidas pela apelada, acrescidos de juros e da multa – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003515-15.2017.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SAVIT SERVIÇOS DE MARCAS E PATENTES LTDA-ME, é
embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003515-15.2017.8.26.0007/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003515-15.2017.8.26.0007/50000
COMARCA -
SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
5o Ofício, Processo no 1002365-96.2017.8.26.0007
EMBARGANTE -
SAVIT SERVIÇOS DE MARCAS E PATENTES LTDA-ME
EMBARGADA -
BRADESCO SAÚDE S/A
VOTO No 32.276
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Obscuridade

Inocorrência Voto condutor do julgamento que não deixa
dúvida acerca do que se decidiu Sucumbência carreada à
apelada porque vencida na maior parte do pedido deduzido
nos embargos à execução
Verba honorária fixada em
15%, que deverá incidir sobre os valores corrigidos das
mensalidades devidas pela apelada, acrescidos de juros e
da multa
Pretensão recursal de revisão do que ficou
decidido, para o que não se prestam os embargos Pleito
que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra
esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 68/71 julgou procedentes embargos à execução,
para declarar inexigível o débito cobrado pela ré no valor de R$ 6.437,18. Por força
da sucumbência condenou a parte vencida no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
condenação.
Apelou a embargada-exequente (fls. 74/84) e o acórdão de fls.
122/130 deu parcial provimento ao recurso.
Opõe a embargante-executada embargos de declaração. Sustenta deva
o acórdão esclarecer uma obscuridade no que tange à sucumbência. Na
fundamentação do acórdão constou que a embargante/apelada deveria pagar as
mensalidades dos meses de maio e de junho de 2016. Também foi apontado que a
multa deve ser de 2% sobre as mensalidades não pagas, ou seja, 2% sobre as
mensalidades de abril e maio de 2016. No dispositivo foi destacado que a
embargante/apelada foi sucumbente na maior parte e, por isso, deveria arcar
totalmente com as despesas processuais e honorários de sucumbência em 15% sobre
o valor devido. Ocorre que com a reforma parcial da sentença, a embargante/apelada
não é sucumbente na maior parte, visto que a embargada/apelante cobrou
judicialmente 148% a mais do que o valor fixado no acórdão embargado. De acordo
com os cálculos apresentados em 20/04/2017 nos autos n. 1002365-
96.2017.8.26.0007, às fls. 109 e 110, a embargada apresentou o valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003515-15.2017.8.26.0007/50000 -mbc-jcs
3
2.638,02, relativo às mensalidades de abril e maio de 2016, mais o valor de R$
4.040,71 de multa contratual, o que totalizou R$ 6.678,73. Nos termos do acórdão e
dos cálculos, a multa de 2% equivale a R$ 52,76, o que acarreta cobrança a maior de
R$ 3.987,97. Por fim, requer seja esclarecido “que se a fixação de 15% de
sucumbência for aplicada sobre o valor cobrado a mais pela embargada/apelante
(proveito econômico da embargada), o valor será inferior a R$ 650,00”. Diante
desse valor ínfimo e não compatível com o trabalho efetuado por seus advogados,
pede a aplicação da equidade na fixação da sucumbência.
É o relatório.
1. Pretexta a embargante a ocorrência de obscuridade no aresto.
Contudo, dá-se obscuridade, ensina o Professor MOACIR AMARAL SANTOS,
“sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação” (Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 21a ed., Saraiva, 2.003, p. 153).
E isso não se vê no acórdão.
Pleiteou a executada a declaração de rescisão no dia 08/03/2016 e a
inexigibilidade da cobrança do período de 12/04/2016 a 11/05/2016 e de 12/05/2016
a 11/06/2016, bem como o afastamento da multa ou, subsidiariamente, a incidência
da multa de forma proporcional ao período restante do prazo de carência.
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à execução.
Ao dar parcial provimento à apelação para declarar exigível o título
extrajudicial, conquanto reduzida a multa para 2% sobre o valor de cada
mensalidade não paga, a Turma Julgadora entendeu que a apelada (embargante-
executada) sucumbiu na maior parte do pedido deduzido nos embargos à execução e
a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em 15% do montante efetivamente devido.
Não houve e não há, por conseguinte, qualquer obscuridade no
julgado.
O texto do julgado não deixa dúvida de que o percentual da verba
honorária a ser paga aos patronos da apelante incidirá sobre os valores corrigidos
das mensalidades devidas pela apelada, acrescidos de juros e da multa.
Em realidade, a pretexto de apontar o vício mencionado, a
embargante quer mesmo o reexame do decidido e a reforma do julgado, a que os
embargos não se prestam, porque não instauram instância revisora do decidido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003515-15.2017.8.26.0007/50000 -mbc-jcs
4
Inconformismo, por erronia ou injustiça da decisão, deve ser objeto de recurso outro,
se for o caso.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É meu voto.

JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente